Tribunal: TJDFT
Processo: 0737462-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737462-41.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: ELZIRA ALCANTARA CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ELZIRA ALCÂNTARA CAMPOS: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 205249624) em que a parte executada alegou excesso de execução no valor de R$ 75.269,64, e apontou como o valor devido a quantia de R$ 8.478,63, sob o argumento de que: (i) a condenação referente à obrigação de fazer não integra a base de cálculo dos honorários de sucumbência, e (ii) o termo inicial da correção monetária do valor da indenização é a data da sentença e não a data da recusa do tratamento. Subsidiariamente, requer a fixação da base de cálculo dos honorários de sucumbência no valor de 12 mensalidades do plano de saúde ou no valor de uma caixa do medicamento utilizado pela parte exequente. Intimada a se manifestar, a parte exequente refutou a alegação de excesso (ID 206649262). É a síntese do necessário. DECIDO. A sentença de ID 120328250 acolheu os pedidos da parte autora, nos seguintes termos: "Em face de todo o exposto, resolvo o mérito do processo, com fulcro no art. 487, I, do novo CPC, para julgar PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial: a) condenar a ré, a autorizar e custear o a terapêutica prescrita em relatório médico, com estrita observância aos termos, dosagens e periodicidade (ID 108213457); b) condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, que deverá ser acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a contar da recusa da ré (ato ilícito), além de correção monetária a contar do arbitramento, isto é, a data da presente sentença. Em face da sucumbência, condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez) por cento do valor da condenação na forma do art. 85, §2o do Código de Processo Civil." No julgamento do recurso de apelação, restou assim decidido (ID 199752401): "Posto isso, nego provimento ao apelo. Majoro para 12% os honorários advocatícios (CPC 85, § 11)." Por fim, foi negado provimento ao recurso especial interposto (ID 199752454): "Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação." Da análise do título executivo, depreende-se que a executada foi condenada em uma obrigação de fazer, isto é, autorizar e custear o tratamento médico da exequente, e em uma obrigação de pagar quantia certa no valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais. Ademais, os honorários de sucumbência foram fixados em 17% sobre o valor da condenação. Consoante a jurisprudência do STJ, a base de cálculo dos honorários de sucumbência nas sentenças que condenam o plano de saúde à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais incluem tanto a obrigação de pagar quantia certa quanto a obrigação de fazer. Nesse sentido: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. 1. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada. Precedentes. 2. Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer. 3. Embargos de divergência providos. (EAREsp n. 198.124/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 11/5/2022.) Portanto, uma vez que é possível mensurar o valor econômico da obrigação de fazer, esta deverá ser incluída no cálculo dos honorários de sucumbência. Diante disso, incabível a fixação da base de cálculo dos honorários de sucumbência no valor de 12 mensalidades do plano de saúde ou no valor de uma caixa do medicamento, como quer o executado, sob pena de ofensa à coisa julgada. Quanto ao termo inicial da correção monetária, com razão o executado. A sentença de ID 120328250 estabeleceu que a indenização a título de danos morais deveria ser corrigida a partir do arbitramento, isto é, da data da sentença (31/03/2022). Contudo, a parte credora utilizou como termo inicial da correção monetária a data da recusa do plano de saúde (26/10/2021). Assim, deve ser reconhecido excesso de execução no valor de R$ 449,48. Todavia, no que tange à fixação dos honorários advocatícios em razão desta impugnação ao cumprimento de sentença, merece ser destacado que a repercussão da impugnação em relação ao valor total do crédito exequendo é ínfima. Logo, como a fase de cumprimento de sentença é única, este incidente ensejou sucumbência mínima do exequente em relação ao valor em execução, de forma que deve prevalecer, por analogia, o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC, devendo o executado suportar a integralidade do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios referentes à fase de cumprimento de sentença, sem o arbitramento de honorários em seu favor em face do acolhimento parcial desta impugnação. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para reconhecer como termo inicial da correção monetária referente ao valor da indenização a data da sentença. Não realizado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez que os depósitos de ID 204377334 e 204377334 foram realizados exclusivamente para garantia do juízo, conforme informado pelo devedor no ID 204492083, são devidos multa de dez por cento e, também, honorários de advogado de dez por cento, nos termos do art. 523, §1o, do CPC. Assim, intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito, com a retificação do termo inicial da correção monetária, bem como com a aplicação de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.” A Agravante sustenta (i) que “os honorários sucumbenciais, foram arbitrados em 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação e não sobre o valor do proveito econômico, como requer a Agravada”; (ii) que a “Agravada apresentou cálculo dos honorários advocatícios sobre o valor da indenização por danos morais R$5.000,00 e suposto valor atribuído ao tratamento com aquisição do medicamento LYMPARZA 100mg (R$ 288.380,00)”; (iii) que “o valor referente a obrigação de fazer não deve ser inserido no cálculo dos honorários advocatícios, tendo em vista que o mesmo restou arbitrado sobre o valor da condenação e não sobre o proveito econômico”; (iv) que “o valor correto da condenação é de R$ 8.478,63 (oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e três centavos), sendo R$7.246,69 (sete mil duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos) referente a indenização por danos morais e R$1.231,94 (um mil duzentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos) referente aos honorários advocatícios”; (v) que, ainda que se entenda de forma diferente, “o valor da obrigação de fazer deve ser considerado ao valor acumulado de 12 meses referente as mensalidades no plano de saúde (§2o do art.292 do CPC)”; (vi) que, “considerando que o valor da mensalidade da Agravada no momento da propositura da ação era de R$ 2.038,56 (dois mil e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos – ID no 108211288), o valor do contrato e consequentemente do proveito econômico, corresponde a R$ 24.462,72 (vinte e quatro mil quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos), logo os honorários advocatícios do patrono da Agravada são R$ 4.158,66 (quatro mil centos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos), além dos já indicado no cálculo anexo referente a indenização por danos morais”; (vii) que, de maneira residual, “requer que seja considerado o proveito econômico da presente demanda (base de cálculo para os honorários advocatícios do patrono da Agravada) o valor do medicamento utilizado”; (viii) que, “requer juntada das Notas Fiscais referente a comprova dos medicamentos utilizados pela parte Autora, no qual constam 2 (duas) Notas Fiscais, sendo no valor de R$ 13.445,57 (treze mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) e R$ 26.891,14 (vinte e seis mil oitocentos e noventa e um reais e quatorze centavos)”; (ix) que, “Desta feita, o valor total referente aos medicamentos utilizados pela Agravada é de R$ 40.336,71 (quarenta mil trezentos e trinta e seis reais e setenta e um centavos). Logo o valor dos honorários advocatícios é de R$ 6.857,24 (seis mil oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos), além do valor já indicado no cálculo dos danos morais”; (x) que, “quando se tratar de ação de obrigação de fazer envolvendo tratamento de saúde, deverão os honorários advocatícios serem arbitrados por prudente apreciação equitativa, considerando inestimável o proveito econômico por se tratar do direito constitucional a vida, o que se confirma no art. art. 85, § 8o, CPC”; (xi) que, caso se “entenda que a obrigação de fazer integra a condenação, faz-se necessário no presente caso, o arbitramento de honorários de sucumbência por meio de apreciação equitativa”; e (xii) que, “considerando que o prazo para pagamento se iniciou em 27.06.2024, se encerrou em 17.07.2024 e que o pagamento foi efetuado em 16.07.2024 (Id no 204377334 e 204377542), não há que se falar em imposição de multa e honorários advocatícios”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer o excesso de execução. Preparo recolhido (ID 63758249). A decisão de fls. 1/5 ID 63875162 indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Contra essa decisão a Agravante interpôs AGRAVO INTERNO no qual reitera, em síntese, as razões do Agravo de Instrumento e requer a antecipação dos efeitos da tutela. Em resposta ao AGRAVO INTERNO, a Agravada argumenta (i) que o valor da causa está devidamente relacionado com a causa de pedir da ação; (ii) que “cada caixa da medicação contém 56 cápsulas, e, portanto, para 56 dias de tratamento deve-se fornecer 03 (três) caixas do medicamento, conforme prescrição médica referida no ID:108213457, que determina o uso de 03 (três) cápsulas ao dia, por prazo indeterminado ou até determinação médica para suspensão”; e (iii) que “seria necessário utilizar no mínimo 20 caixas por ano do medicamento para o tratamento oncológico, sendo correto o valor do proveito econômico ( R$ 288.380,00 + DANOS MORAIS)”. Sem contrarrazões ao AGRAVO DE INSTRUMENTO. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. A decisão agravada foi proferida em 12/08/2024 (ID 207111499 dos autos de origem) e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico do dia 14/08/2024 (ID 207481820 dos autos de origem), ao passo que o presente recurso somente foi interposto em 06/09/2024, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Isto posto, não conheço do recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator